Tribunal: TJSP
Processo: 1017278-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições – Não ocorrência – Oposição para fins de efeito modificativo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017278-71.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, é embargado PEDRO GABRIEL
FORMAGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017278-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40353
Embargos de Declaração no: 1017278-71.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Universidade de São Paulo - USP
Embargado: Pedro Gabril Formaggio
Interessado: Pro Reitor de Graduação da Universidade de São
Paulo
Embargos de declaração Omissões e contradições
Não ocorrência
Oposição para fins de efeito
modificativo Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Universidade de São Paulo - USP (fls. 1/4 do incidente),
diante do decidido no v. Acórdão (fls. 232/238 do principal)
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
voluntário e à remessa necessária da ora Embargante
A Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão não tratou de pontos relevantes para a solução da
lide. Pugna, ao final, pelo saneamento das omissões e
contradições apontadas, bem como pelo efeito modificativo.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados.
O curso não precisa ser idêntico ao que outrora
era cursado, mas similar. O Impetrante entende ser similar, o
que é suficiente para este Juízo, comparando os cursos, carga
horária e objetivos gerais do aluno.
No mais, em verdade, pretende a Embargante
que seja dado efeito modificativo ao presente recurso, o que
este Relator entende mesmo possível, quando ocorra qualquer
nulidade insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos
autos. As omissões e contradições apontadas apenas refletem a
insatisfação da Embargante com o resultado de mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017278-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
recurso. A solução da questão posta não passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pelo Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado e
suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi solucionada.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração opostos.
MARREY UINT
Relator